Tribunal: TJDFT
Processo: 0722569-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO EM PARTE DO PERÍODO APONTADO NA INICIAL. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL E FINAL PRECISADO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX TUNC. PRETENSÃO ADUZIDA NA DEFESA E DEFERIDA NO CURSO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. GRATUIDADE NEGADA. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES E POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração dos documentos apresentado em conjunto com as contrarrazões e após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Emergindo dos autos que a parte, conquanto detentora de patrimônio imobiliário modesto, não aufere mensalmente importância considerável, encontrando-se, atualmente, afastada do mercado de trabalho, situação que culminara no comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, conforme beneplácito concedido no bojo da demanda, cujo indeferimento ocorrera no dispositivo do julgado singular, por certo, em face de erro material passível de retificação, com o devido restabelecimento do benefício, porquanto desguarnecido a resolução da fundamentação correlata.
3. O recolhimento das custas encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela apelada, em sede de contrarrazões, almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota estar em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida, em regra, com efeito ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais que já foram fixados sem nenhuma ressalva.
4. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar apenas durante o interregno em que restara demonstrado o preenchimento dos pressupostos que a informam e cumprimento dos deveres inerentes ao vínculo, notadamente o de assistência mútua (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
5. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde quando iniciado o vínculo, conforme o marco aferido, e mantido sob essa configuração e até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes ou advento do óbito de um deles (CC, art. 1.723, §1o).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, ponderado o êxito obtido, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para restabelecimento da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Unânime.